Tribunal: TJDFT
Processo: 0713642-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. QUESTÃO DE MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. NATUREZA E DIVERSIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MAJORANTE DO ENVOLVIMENTO DE MENOR. POSSIBILIDADE. QUANTUM. INADEQUAÇÃO. NE REFORMATIO IN PEJUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. AGENTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. PASSAGENS PELA VIJ. CORREÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. MESMOS CRITÉRIOS DA PENA CORPORAL. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. DETRAÇÃO. DESNECESSÁRIA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. REITERAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENÇA.

I - Inviável a absolvição quando os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, aliados às declarações do usuário e do menor envolvido nos fatos, evidenciam o tráfico de drogas.

II - A jurisprudência pátria admite que diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena, uma delas seja utilizada na terceira fase, enquanto as remanescentes poderão fundamentar a majoração da pena-base.

III - Ausente determinação legal acerca do quantum de aumento da pena-base, a par da análise desfavorável de circunstância judicial, a jurisprudência entende adequada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal. Aplicada fração inferior esta será mantida considerando o princípio ne reformatio in pejus.

IV - Conforme entendimento do STJ, o registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, porquanto evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa.

V - A hipossuficiência do réu não determina o decote e tampouco a redução da pena pecuniária, que deve ser estabelecida com os mesmos parâmetros utilizados para fixação da pena corporal. Tal elemento é observado para fixar o valor de cada dia-multa e eventualmente para concessão de pagamento parcelado, nos termos dos arts. 50 do CP e 169 da LEP, pedido que deve ser analisado pelo Juízo da Execução.

VII - A condenação no pagamento das custas processuais consiste em um dos efeitos da sentença condenatória previstos na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT.

VII - Expedida a carta de guia provisória, compete ao Juízo das Execuções realizar a detração.

VIII - Mantém-se a prisão preventiva dos réus, quando comprovada a periculosidade configurada pela reiteração delitiva, sendo certo que um dos apelantes é reincidente e portador de maus antecedentes, a demonstrar que a cautela se faz necessária para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

IX - Recursos conhecidos e desprovidos.